Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1.De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O art. 940, caput, do Código de Processo Civil e o art. 113, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça preveem a reinclusão em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução, sem, portanto, nova publicação da pauta, nas circunstâncias em que a vista se der no prazo máximo de 10 dias. Como o processo foi incluído na sessão seguinte, com o prosseguimento do julgamento na mesma sessão, por estarem presentes os demais julgadores integrantes da turma, não pode ser acolhida a mencionada nova intimação para sustentação oral, nos termos do art. 942, caput, do Código de Processo Civil e art. 119 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o disposto no art. 479 do Código de Processo Civil o Juízo sentenciante não está vinculado ao teor da perícia.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5.Embargos de declaração conhecidos. Recurso interposto pelos réus Urias Rodrigues Carrijo Ferro e sociedade empresária EB Group Ltda – ME desprovido. Recurso manejado réu Hospital e Maternidade São Marcos Ltda – EPP (Hospital Jacob Facuri) provido.